Tribunal: STF
Processo: HC 204982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Gregory Pessin Alves, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 144.988/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, quebra de sigilo telefônico mediante decisão desprovida de fundamentação idônea. Para tanto, afirmam que,
    “o Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba (autoridade apontada como coatora no primeiro writ) decretou a quebra do sigilo de dados telemáticos dos investigados, à medida em que autorizou a extração de dados pessoais, informáticos e telemáticos contidos nos aparelhos celulares apreendidos no momento da prisão em flagrante ocorrida in casu.”
    Diversamente do que assentado pelas instâncias precedentes, alegam não configurada a aplicação da técnica de fundamentação “per relationem”. Nesse sentido, acrescentam:
    “A decisão de quebra não faz nenhuma – exatamente nenhuma – referência ao primeiro pedido de quebra feito pelo Ministério Público disposto no mov. 67. Logo, como poderia haver fundamentação per relationem se a decisão coatora sequer cita o pedido do Parquet cujos fundamentos teriam sido adotados como razões de decidir? Por óbvio, não pode. Frise-se. O único pleito acusatório citado na decisão coatora é o de mov. 76, o qual está despido de qualquer argumentação e que igualmente não faz nenhuma referência ao pedido anterior acostado no mov. 67.” 
    Aduzem, assim, constrangimento ilegal em razão de determinação pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, do afastamento do sigilo telemático mediante decisão insubsistente, que implicou a condenação do paciente pelo crime de extorsão. Em reforço, anotam :
    “Portanto, é absolutamente inviável falar em fundamentação per relationem no presente caso, porque não houve remissão a nenhum argumento trazido pelo Parquet, nem no primeiro pedido (mov. 67.1), nem no segundo pedido (mov. 76.1), que foi efetivamente acolhido”. 
    No entender da defesa, há demonstração do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP pois,
    “o conteúdo auferido das conversas de WhatsApp entre o Paciente RENAN ALVES e o flagrado THYAGO CARVALHO, o qual constava no aparelho celular apreendido que foi acessado após a decisão apontada como coatora, foi amplamente utilizado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, em sede de sentença condenatória, para afirmar a autoria de RENAN com relação ao crime de extorsão narrado na denúncia.” 
    Por fim, requerem:
    “A. Seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a ordem para, com fulcro no que prevê o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, declarar a nulidade do ato coator que determinou a quebra de sigilo telemático dos celulares apreendidos nos autos de ação penal nº 0005040-73.2018.8.16.0013, em posse do denunciado THYAGO CARVALHO, com o reconhecimento da ilicitude dos elementos de informação a partir dele produzidos e a declaração dos demais efeitos decorrentes do reconhecimento de tal nulidade; 
    B. Subsidiariamente, com fundamento na jurisprudência consolidada desse Pretório Excelso e no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, seja a ordem concedida de ofício, tendo em vista a flagrante ilegalidade acima indigitada.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do recurso em habeas corpus, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Ademais, o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não forneceu cópia da sentença condenatória.
    Com efeito, sem a análise da sentença condenatória e de eventual apelação, não há como vislumbrar, efetivamente, em juízo de estrita delibação, eventual ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, aptas a justificar o deferimento da liminar. 
    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Intimem-se os impetrantes para anexar aos autos cópia da sentença condenatória e de eventual decisão proferida em sede de apelação.
    Solicitem-se, ainda, informações atualizadas ao Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, a respeito do que se alega na inicial desta impetração.
    Após, abra-se vista à Procuradoria Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente